Tribunal: TJSP
Processo: 1009280-90.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Comprovação de que a dívida decorria de cartão de crédito inadimplido pela autora – Ré que demonstrou a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, por meio de "Proposta de Adesão ao Cartão", devidamente assinada pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Comprovação de que a dívida decorria de cartão de crédito inadimplido pela autora – Ré que demonstrou a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, por meio de "Proposta de Adesão ao Cartão", devidamente assinada pela autora, que autorizava a emissão do aludido cartão de crédito – A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento do débito que motivou o registro negativo questionado – Diante da existência da dívida, a inserção do nome da autora, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora – Precedentes do TJSP – Impossibilidade de se declarar inexigível o débito inadimplido – A comunicação prévia, a respeito das restrições cadastrais, competia ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito – Súmula 359 do STJ – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justificasse a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Indenização por dano moral indevida – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação à apelante – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de Processo Civil – A apelante apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justas, como reflexo do direito de ação – Alegação em contrarrazões recursais afastada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da sentença – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO IMPROVIDO.